Tribunal: TJES
Processo: 5002796-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILLER CHICOSKY NOVELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002796-67.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MILLER CHICOSKY NOVELLI

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE EM DESACORDO COM O PISO EM PARTE DOS MESES INDICADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM JANEIRO A MARÇO DE 2022. REGULARIDADE DOS DEMAIS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Recorrido, Município de Cariacica, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Recorrente propôs ação em face do Município pleiteando o enquadramento de seus vencimentos ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças pretéritas supostamente devidas. Alegou, em resumo, que: exerce cargo efetivo de professor; recebe valor inferior ao piso nacional, em razão de "manobras contábeis" do ente municipal; os reajustes são implementados com atraso, apenas após o início do ano letivo, gerando prejuízos acumulados; e que o Município descumpre a legislação federal de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se há direito ao enquadramento global da carreira de professor ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008; (ii) se ficou comprovado que o vencimento básico da Recorrente esteve inferior ao piso nacional nos períodos reclamados; e (iv) se a aplicação do Tema 911/STJ e da Súmula Vinculante 37/STF afastam a pretensão formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida. Inexistindo, no Município de Cariacica, legislação que estenda o piso aos demais níveis e vantagens, é vedado ao Judiciário promover reestruturação remuneratória, em observância à Súmula Vinculante 37.

(5). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrido, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2020 a 2025, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2020: R$ 1.803,84; 2021: R$ 1.803,90; 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72; 2024: R$ 2.862,86; 2025: R$ 3.042,36. Nesse contexto, em análise às fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que houve descumprimento do piso pelo Recorrido apenas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, sendo os demais pagamentos realizados regularmente quanto ao valor mínimo da categoria, razão pela qual merece reforma a r. sentença somente nesse particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento das diferenças salariais
decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público em favor da Recorrente
especificamente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022
. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e reconhecido como constitucional pelo STF, deve ser observado como vencimento básico, proporcional à jornada de trabalho. 2. Demonstrado, pelas fichas financeiras, que em determinados meses o vencimento-base pago foi inferior ao piso nacional proporcional à carga horária trabalhada, subsiste o dever do ente público de pagar as diferenças, com os consectários legais correspondentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)